Tribunal: TJPA
Processo: 0002185-72.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002185-72.2016.8.14.0070

RECORRENTE: ANTONIO CUNHA OLIVEIRA

RECORRIDO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INC. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, DO CPB.
1)
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA. Indícios de autoria
devidamente demonstrados nos autos pelos depoimentos testemunhais, tanto em sede inquisitorial, como em juízo,
não havendo que se falar na ausência de elementos aptos a embasar a decisão de pronúncia. Competência do Tribunal do Júri. Precedentes.
2)
DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL ANTE À AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PELO ÓRGÃO ACUSADOR – INOCORRÊNCIA. Tendo sido a
narrativa dos fatos constantes na exordial acusatória condizente com a possível existência da qualificadora
em questão, não há como prosperar o pleito defensivo neste aspecto.
3)
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA NO QUE TANGE À TOTAL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO REFERIDO
DECISUM
ACERCA DAS QUALIFICADORAS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
Não tendo sido motivada, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio, imputado ao recorrente na exordial acusatória, há que se declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia, determinando-se ao magistrado de primeiro grau que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não da aludida qualificadora. Precedentes do STJ.
4
)

RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE À JUÍZA
A QUO
QUE FUNDAMENTE
, AINDA QUE SUSCINTAMENTE, A ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA
. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, porém, de ofício, declarar parcialmente nula a decisão de pronúncia, determinando-se ao juízo
a quo
que fundamente
, ainda que suscintamente, a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas da denúncia
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO CUNHA OLIVEIRA, contra sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP.

Nas razões de seu recurso, o recorrente requereu sua impronúncia em razão da alegada ausência de provas suficientes de indícios da autoria delitiva a ele imputada. Subsidiariamente, postulou o afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil, diante da ausência de descrição da aludida circunstância pelo órgão acusador.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que
“(...) Narram as peças informativas em anexo, que no dia 04/12/2015, por volta das 21h30, no residencial Abaetetuba, localizado no Bairro São João, neste Município, a filha da vítima Diego Natan Ferreira Lopes, a menor Diemily Lopes, brincava com outras crianças no local, uma delas era filha do acusado Antônio Cunha Oliveira.

Em seguida, a criança foi procurar seus genitores e relatou que a filha do acusado, havia batido em seu rosto três vezes.

A vítima foi procurar os responsáveis da menor, a fim de que repreendessem a atitude dela, momento em que iniciou uma discussão entre o ofendido e o denunciado, e suas respectivas esposas.

Durante a discussão, enquanto a vítima falava com a esposa do acusado, Sra. Ângela Maria Barreiros Soares, sem qualquer chance de defesa, o denunciado sacou uma arma de fogo e disparou em direção ao pescoço do ofendido.

Após a prática delituosa, o acusado subiu em uma motocicleta, efetuou mais um disparo em direção à vítima e empreendeu fuga do local.

Em razão da gravidade das lesões, o ofendido foi encaminhado ao hospital Santa Rosa e posteriormente transferido ao Metropolitano.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do delito.

(...)”

Em razão do exposto, após o curso regular da instrução, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP.

Irresignado, interpôs o presente recurso requerendo sua impronúncia, discorrendo, inicialmente, acerca da inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação no cometimento do ilícito.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante, ao prolatar o
decisum
impugnado, apresentou as suas razões quanto à presença da materialidade e dos indícios mínimos de autoria delitiva, elementos necessários e suficientes a pronúncia do mesmo.

Com efeito, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos pelo laudo de lesão corporal ID 14554004.

Já a autoria
delitiva foi minimamente demonstrada nos autos pelos depoimentos prestados em juízo, senão vejamos:

A vítima DIEGO NATAN FERREIRA LOPES, aduziu que estava na frente de sua residência, observando sua filha brincar na rua com outras crianças, quando após um tempo, sua filha voltou para residência e afirmou que havia sido agredida pela filha mais velha do acusado, de nome Nataly Soares Oliveira. Diante da situação, a vítima foi até a casa do acusado, junto de sua esposa, onde
iniciaram uma discussão com a esposa do acusado
, a sra. Ângela Maria Barreiro Soares. Declarou ainda que diante da recusa da esposa do acusado em repreender sua filha,
resolveu encerrar a discussão e retornar para sua residência
, quando a sra. Ângela se dirigiu ao seu marido e perguntou: “E tu? Não vai fazer nada?”
A vítima afirmou que virou para o acusado, contudo não teve tempo para qualquer reação, o acusado sacou uma arma de fogo e disparou contra a vítima, atingindo a região do pescoço
, sendo que mesmo ferido, o declarante começou a correr do acusado, sendo que este subiu em uma motocicleta com outra pessoa não identificado e perseguiu a vítima, disparando mais duas vezes contra esta, mas sem êxito em acertá-lo.

Corroborando as declarações supra, têm-se o depoimento de MILENA SANTOS DOS SANTOS, a qual declarou que
no momento da discussão
, a esposa do acusado era quem tinha os ânimos mais inflamados, enquanto Antônio observava a discussão um pouco mais afastado. Afirmou também que ouviu quando Ângela, ao término da discussão, questionou seu marido com os dizeres: "E tu? Não vai fazer nada? ".
Logo em seguida o acusado disparou contra seu marido, que tentou fugir, mas foi perseguido pelo acusado, contudo este não teve êxito em alcançá-lo
.

Logo, as provas orais em comento apontam os indícios de autoria em desfavor do recorrente, indicando ter o mesmo, supostamente, efetuado disparo de arma de fogo que acertou o ofendido no pescoço, região letal, após o que, a vítima conseguiu correr e se desvencilhar de outros disparos desferidos pelo réu, não tendo a referida vítima evoluído à óbito por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

Destarte, extrai-se das provas produzidas no curso da instrução que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito em tese cometido, elementos suficientes para a manutenção da sentença de pronúncia em seu desfavor, motivo pelo qual, não há que se falar no acolhimento do pleito de impronúncia.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Em relação ao pedido alternativo de decote da qualificadora referente ao motivo torpe,
também se mostra inviável
neste momento processual, pois da leitura da exordial acusatória, vê-se ser a
narrativa dos fatos condizente com a possível existência da qualificadora mencionada ao expor a suposta ocorrência de uma discussão anterior entre a vítima, sua esposa e a esposa do réu.

Por outro lado,
conforme se depreende do aludido
decisum
,
o juiz
a quo
deixou de se manifestar acerca da incidência das qualificadoras dispostas no incs. II e IV, §2º, art. 121, do CP,
não tendo apontado nenhum elemento que demonstre ter sido o delito perpetrado pelo recorrente por motivo fútil e por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como consta na exordial acusatória,
impondo-se, portanto, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum,
DE OFÍCIO,
tão somente

nesse aspecto,

determinando-se à aludida magistrada

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL.
CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES.
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS.
PROMESSA DE RECOMPENSA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
1. A falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras
(art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal)
descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia.

2. Não é possível olvidar que, em caso de incerteza quanto à situação de fato - ocorrência ou não das qualificadoras - a questão deverá ser dirimida perante o Tribunal do Júri.
Todavia, o simples juízo de admissibilidade destas, proferido na decisão de pronúncia, deverá ser exteriorizado com a exposição de elementos concretos contidos nos autos, aptos a justificarem a convicção do magistrado quanto à sua admissibilidade, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.

3. A decisão de pronúncia deve, portanto, esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação.

4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para
anular a sentença de pronúncia ora atacada e determinar que o juízo processante proceda à necessária fundamentação, em nova pronúncia,
relativamente à qualificadora contida no art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal
.

(RHC n. 102.953/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 23/11/2018.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, PORÉM, DE OFÍCIO, declaro parcialmente nula a decisão vergastada no tocante à incidência das qualificadoras imputadas à recorrente, determinando à magistrada
a quo
que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Belém, 13/12/2023